Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO LOSANGO S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais ajuizada por MARIA IRIS ALVES MONTEIRO, deferiu a tutela de urgência vindicada determinando que o Requerido, ora Agravante, suspendesse os efeitos do contrato celebrado e questionado nos autos, bem como se abstivesse de promover qualquer tipo de cobrança direcionada à Autora em virtude do referido contrato, abstendo-se também de negativar seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito. Em síntese, alega o Recorrente que a contratação foi legítima diante da existência do contrato CDC (Crédito Direto ao Consumidor) devidamente assinado pela Agravada, o qual anexa aos autos, destacando, sobretudo, o adimplemento de duas parcelas, fato que diz afastar a possibilidade de fraude, uma vez que fraudadores não pagam dívidas decorrentes de suas ações fraudulentas. Ressalta que a liberação do crédito se deu após a realização dos procedimentos essenciais, de modo que possui o Banco o legítimo direito de cobrar e receber a quantia devida, podendo, inclusive, cadastrar o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, mandar cartas, telefonar e entrar com processo judicial de cobrança, uma vez que goza o credor de amparo legal no exercício regular de um direito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam mantidos os efeitos do contrato firmado com a Agravada, requerendo, quanto ao mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada. Preparo regular no ID 33758629. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Dito isso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A propósito, vale transcrever os fundamentos da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida na origem: “(...)Na forma do art. 300, do CPC, tenho que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada. Com efeito, a probabilidade do direito alegado se sobressai dos documentos acostados ao feito. A autora trouxe aos autos orçamento e instrumento de contrato celebrado com a requerida que evidenciam, na esteira de suas alegações, que contratou os serviços da demandada em 2019, muito antes dos empréstimos ora questionados. Ainda, a ficha cadastral referente ao negócio que teria sido celebrado com a requerida Aymoré não possui assinatura, endereço, nem os dados bancários da autora, o que é incomum em negócios dessa estirpe. Igualmente, corroborando as alegações da autora, consta do feito ocorrência policial, contendo relato do ocorrido, o que, ao menos nesta sede, configura indício de que a demandante foi vítima de fraude. A urgência é intuitiva, em razão dos riscos à disponibilidade patrimonial da autora, bem como a mantença de bom nome no mercado de concessão de crédito. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada para, sob pena de aplicação de multa às requeridas: a) Suspender os efeitos dos contratos celebrados com as requeridas e questionados nos autos; b) Determinar às requeridas que se abstenham de promover qualquer tipo de cobrança direcionada à autora em virtude dos contratos objeto deste feito; c) Determinar às requeridas que se abstenham de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como excluir as inscrições já realizadas. Visando a conferir eficácia a esta decisão, oficie-se ao SERASA para que exclua a inscrição do nome da autora, documentada ao ID n. 116802982, se possível via sistema SERASAJUD. Quanto ao mais, deixo, por ora de designar audiência de conciliação. Citem-se para contestar em 15 dias, sob pena de revelia.” Compulsando os autos, observo que a narrativa da Autora/Agravada no sentido de ter sido vítima de fraude na contratação de financiamentos é consistente e funda-se em documentação idônea, fazendo emergir, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, a percepção de verossimilhança dos fatos alegados na inicial, o que, em contrapartida, depõe contra a probabilidade de provimento do recurso. Foi juntada aos autos prova da contratação dos serviços de móveis planejados à qual atribui a Agravada a origem da fraude, bem como os contratos de financiamento ora questionados, os quais seguem um padrão comercial de adesão altamente suscetível de burla do sistema, a partir do que se extrai da reiteração de casos semelhantes ocorridos na sociedade. Quanto ao contrato firmado junto ao Agravante, destaca-se que a informação a respeito da renda mensal da Autora, e suposta contratante, diverge muito dos comprovantes de renda anexados por ela, conforme se verifica dos documentos de ID 116176314 e ID 116176315 dos autos de origem, fato que, somado aos demais elementos carreados ao processo, notadamente a forma de contratação junto à outra instituição financeira requerida (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) e ao boletim de ocorrência registrado (ID 116176301 dos autos principais), contendo o relato da situação narrada na inicial, dão relevo à tese de fraude sustentada pela Agravada. Por sua vez, o requisito da urgência é favorável à Requerente/Agravada, que corre o risco de sofrer os influxos da mora, comprometendo sua disponibilidade patrimonial, inclusive com a negativação de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito, uma vez que os descontos decorrentes das contratações impugnadas impactam significativamente a renda mensal da parte. De outro giro, tem-se que a suspensão dos efeitos decorrentes do contrato de financiamento firmado com a instituição Agravante não é medida irreversível, nem causa ao Banco prejuízo de difícil recomposição, pois, entendendo-se, ao final, pela regularidade da contratação, os descontos dela decorrentes podem ser restabelecidos, com os acréscimos legais pertinentes. À vista do exposto, reputo prudente a manutenção da decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, oportunizando-se, inclusive, a instrução probatória na origem, sob pena de se inverter os riscos de uma para outra parte. Sendo assim, indefiro o pleito suspensivo, devendo a decisão agravada surtir seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator